Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-86.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM MATA. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGOS 40, 41 e 54 DA LEI 9.605/1998. CONCURSO FORMAL. PROVAS TESTEMUNHAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. DANOS DIRETOS E INDIRETOS À ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DO PLANALTO CENTRAL. POLUIÇÃO. RISCO À SAÚDE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS AMBIENTAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR APURADO POR PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados, que provocaram o incêndio e praticaram os crimes ambientais previstos no art. 40, caput, c/c 40-A, § 1o, art. 41, parágrafo único, e art. 54, todos da Lei no 9.605/1998, mantém-se a condenação.
2. Estando a acusação convergente com a prova documental e oral colacionada aos autos, em especial o depoimento das testemunhas e o Laudo de Perícia Criminal, que atestam a autoria dos crimes imputados aos réus, não há falar em absolvição.
3. Como os acusados tinham plena consciência de seus atos ao atearem fogo no lixo de sua propriedade, provocando incêndio, não podem alegar o desconhecimento da lei, mormente por causar danos diretos e indiretos à unidade de conservação, em uma Zona de Uso Sustentável da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, bem como causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, mante-se a condenação.
4. Inviável o afastamento da condenação à reparação dos danos ambientais, uma vez que há previsão expressa na Lei no 9.605/1998 e o valor foi devidamente apurado por perícia, não havendo impugnação do valor apontado no laudo pericial ao longo da instrução processual e tampouco produção de prova contrária.
5. Recurso conhecido e não provido.